Tribunal: TJDFT
Processo: 0728583-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADES/POSSIBILIDADES. REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS PREENCHIDOS. O artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, estabelece que, na fixação dos alimentos, devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades da pessoa obrigada, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis. Tendo o alimentante logrado demonstrar que as circunstâncias fáticas consideradas à época da fixação dos alimentos em benefício do alimentado são inteiramente diversas daquelas vivenciadas hoje pelo agravante, e que a manutenção da prestação alimentar em 20% de seus rendimentos brutos irá comprometer a mantença própria e de seu novo núcleo familiar, deve haver redução provisória dos alimentos para patamar de 15% dos rendimentos brutos do agravante, até a prolação de sentença ou mudança do quadro fático apresentado.